Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição subscrita pelos advogados Paulo César Rodrigues de Farias OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817; e Layane Alves da Silva OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676, que, insurgindo-se contra o despacho que determinou o desentranhamento da petição na qual se requereu a revogação das medidas cautelares (eDoc. 187), solicitam (a) “envio de cópias das petições de EVENTOS: 55, 56, 181, 182, 183, 187, 198 e 203, ao CONSELHO FEDEAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL para as devidas providências e apuração de violações às prerrogativas destes advogados, além de ofensa ética e disciplinar a que foram vítimas”; (b) “restabelecimento dos atos praticados por estes advogados, sob pena de medidas cabíveis junto ao CFOAB, por ofensa às prerrogativas profissionais destes patronos”.
    Sustentam, em síntese, que (a) a “petição enviada pelos ilustres advogados LEANDRO MELLO FROTA (64013/DF, 148426/RJ) e MARIA ISABELLE SOUTO LEITE (64351/DF), não condizem [sic] com a verdade dos próprios autos, pois NÃO PRESTARAM ATENÇÃO nos altos [sic] e criaram um ‘factoide’”; (b) “desde quando foram constituídos na referida defesa, em 17/03/2021, não houve e não há nos autos qualquer PROVA de renúncia ou revogação do mandato conferido por Daniel Lúcio da Silveira”; e (c) a determinação de desentranhamento da petição por eles protocolada, por meio do despacho de 14/5/2021, é ilegal e autoritária.
    A seu turno, em 17/5/2021, os advogados Leandro Mello Frota (64013/DF, 148426/RJ) e Maria Isabelle Souto Leite (64351/DF), ao argumento de que “os nobres causídicos ‘esqueceram”’ que JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO REVOGA TODAS AS ANTERIORES, conforme larga e imensa jurisprudência de todos os Tribunais Estaduais e Federais do País e da nossa Suprema Corte, e que quaisquer petições subscritas por advogados que não constem na procuração atual são INEXISTENTES”, requerem (a) seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais do Goiás e do Distrito Federal para apurar possíveis infrações disciplinares por parte dos advogados PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817 e LAYANE ALVES DA SILVA OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676; e (b) “a retirada da peça nº 219 para que se reestabeleça a ordem processual, em razão de termos assuntos mais importantes para tratar no processo supracitado”. 
    É o relatório. Decido.
    Ressalto, inicialmente, que os advogados recém habilitados nestes autos peticionaram, em 13/5/2021, informando que a petição que havia sido juntada ao processo, onde constou pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao referido parlamentar, “foi assinada por advogados estranhos ao processo, visto que, não possuem procuração ou substabelecimento nos autos” (eDoc. 198).
    Conforme consta dos autos, DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, em 7/5/2021, efetivamente constituiu novos advogados (Leandro Mello Frota OAB/RJ 148.426 e OAB/DF 64.013 e Maria Isabelle Souto Leite OAB/DF 64.351), outorgando-lhes amplos poderes (eDocs. 181 e 182), e solicitando que as futuras publicações fossem feitas exclusivamente em nome destes. Substabelecido, ainda, com reserva de poderes, o advogado Rodrigo Lessa Tarouco (OAB/PE 43.931 e OAB/PB 28.484, eDoc. 183).
    A constituição dos novos patronos, ocorrida em 7/5/2021, inclusive, foi objeto de despacho de 10/5/2021, com determinação de que a Secretaria Judiciária retificasse a autuação, fazendo constar o nome dos novos advogados constituídos, de modo que as publicações fossem feitas nos termos requeridos (eDoc. 190).
    Nos termos da pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a juntada de nova procuração constituindo outros advogados para atuar no processo, sem ressalva ou reserva de poderes, implica na revogação tácita de mandato anteriormente concedido. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR, SEM RESSALVA DO MANDATO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADA QUE NÃO MAIS PATROCINAVA A DEFESA DA RÉ PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
    1. A constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes, representa revogação tácita do mandato anteriormente concedido. Desse modo, é de se reconhecer a nulidade da intimação da sessão de julgamento da apelação, sobretudo se considerada a existência de pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome do novo causídico. Precedentes.
    2. Recurso ordinário provido, em parte.
    (RHC 127258, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2015)
    Para além disso, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, de mesmo entendimento: AR 2457 ExecFazPub (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/3/2019); MS 31.588 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/12/2016); MS 33.547 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/4/2015).
    Neste último precedente, inclusive, assim consignou o Relator:
    “Diante da manifesta contraposição dos pedidos formulados pelos referidos advogados, há que se resolver o conflito atribuindo-se prevalência à procuração mais recente (eDOC 32 e 37), porque outorgada sem ressalva em relação à procuração anterior (eDOC 31), circunstância a evidenciar revogação tácita de mandato, nos termos do art. 687 do Código Civil”. 
    Neste caso, está evidente a contenda estre os advogados, aqueles habilitados anteriormente, e os recém constituídos, diante de requerimentos contrapostos trazidos aos autos.
    De todo modo, os advogados Paulo César Rodrigues de Farias OAB/GO 57.637 e OAB/DF 64.817; e Layane Alves da Silva OAB/GO 54.906 e OAB/DF 65.676, embora anteriormente habilitados nos autos, por meio da procuração de eDoc. 56, tiveram seu mandato tacitamente revogado, em razão da constituição de novos patronos, na data de 7/5/2021.
    Diante do exposto, considerada a representação neste momento processual, não tendo os advogados subscritores poderes para atuar nestes autos, DETERMINO o desentranhamento da petição 50.756/2021 (eDoc. 219).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente